Tribunal: TJDFT
Processo: 0756666-91.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-21
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ADVOCATÍCIO. RESPONSABILIDADE DE ESCRITÓRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INEXECUÇÃO DO CONTRATO. DEVER DE RESTITUIR OS HONORÁRIOS PAGOS. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DA PARTE AUTORA NÃO PROVIDO. RECURSO DA PARTE RÉ PROVIDO EM PARTE.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso interposto por ambas as partes contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em face dos segundo e terceiro réus, bem como julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais passa: a) Decretar a rescisão do contrato de prestação de serviços advocatícios havido entre os autores e o primeiro requerido; b) Condenar o primeiro requerido a restituir aos autores a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais); c) Condenar o primeiro requerido ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada requerente a título de indenização por danos morais. A parte autora, em seu recurso, sustenta que o escritório requerido não pode ser considerado uma entidade independente, já que ofereceu infraestrutura necessária para a prestação dos serviços, foi responsável pelo contato inicial e pela administração das atividades jurídicas envolvidas. Requer o reconhecimento da responsabilidade solidária entre os réus. Por sua vez, o réu alega que dois serviços constituíram o objeto do contrato: 1) planejamento sucessório e 2) atuação incidental em processo trabalhista. Afirma que o planejamento sucessório foi apresentado em reunião presencial em seu escritório e que a segunda metade dos honorários – R$ 4.000,00 foi paga apenas após a apresentação do planejamento sucessório. Assevera que os recorridos não apresentaram a documentação necessária. Requer a exclusão da condenação por danos morais e, subsidiariamente, pugna pela redução do valor fixado.
2. Recursos próprios, tempestivos e com preparo regular. Foram apresentadas contrarrazões.
II. Questão em discussão
3. No mérito, a questão em discussão consiste em analisar a responsabilidade da parte ré pela inexecução do contrato de prestação de serviços advocatícios firmado entre a parte autora e primeiro requerido; se deve haver reparação por dano moral e restituição do valor pago.
III. Razões de decidir
4. Aplica-se à relação contratual de serviços advocatícios o Estatuto da OAB (Lei n. 8.906/94) e o Código Civil. Neste contexto, o artigo 32 do Estatuto da Advocacia dispõe que o advogado responde pelos atos decorrentes do exercício profissional e o artigo 667 do Código Civil o obriga a aplicar toda a sua diligência habitual na execução do mandato.
5. A responsabilidade do advogado decorre do contrato, especificamente do mandato. De certo que a obrigação é de meio, ou seja, obriga-se a empregar os instrumentos necessários e a capacidade profissional para a defesa da causa, mas sem se obrigar ao resultado, em regra.
6. No caso, a parte autora firmou contrato de honorários para prestação de serviços advocatícios com o primeiro requerido (ID 67304535), não havendo qualquer indício de relação contratual entre a parte autora e os demais requeridos. Com efeito, todos os pagamentos foram feitos em favor do primeiro requerido, pessoa física, e não há elementos que indiquem que o primeiro requerido fazia parte do quadro societário do escritório requerido, de modo que deve ser mantida a sentença de improcedência quanto aos segundo e terceiro requeridos.
7. O reú/recorrente sustenta que houve a execução parcial do contrato, contudo, não há provas nos autos que corroborem com sua alegação. Apesar de afirmar que o planejamento sucessório foi apresentado aos autores não juntou qualquer documento apto a comprovar que na citada reunião presencial entre as partes foi apresentado o planejamento. Em suas manifestações anteriores nos autos a parte ré não apresentou qualquer documento, de forma que não restaram provadas a execução de qualquer dos serviços contratados pelos autores. Frise-se que a apresentação de documentos e de novos argumentos na fase recursal trata-se de inovação recursal e viola os princípios do contraditório e do duplo grau de jurisdição, não devendo ser conhecidos os documentos juntados com o recurso.
8. No caso de atuação negligente ou desidiosa pelo advogado é responsabilidade dele responder pelos danos causados no exercício de sua profissão, devendo restituir os valores pagos à título de honorários advocatícios. (Acórdão 1720223, 0732075-13.2022.8.07.0001, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/06/2023, publicado no DJe: 06/07/2023.)
9. Quanto ao dano moral, a frustração e a angústia causadas pela inexecução do contrato de prestação de serviços advocatícios não configuram mero aborrecimento cotidiano, devendo haver compensação pecuniária.
10. A fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais. Portanto necessária a observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando-se a situação da parte ofendida, o dano e a sua extensão, o nexo de causalidade e a capacidade econômica das partes, com o escopo de se tornar efetiva a reparação, sem que se descure a vedação ao enriquecimento sem causa. Traçadas essas balizas, o montante fixado em sentença deve ser minorado para R$ 2.500,00, para cada autor, a fim de harmonizar com os direcionamentos apontados.
IV. Dispositivo e tese
11. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DA PARTE AUTORA NÃO PROVIDO. RECURSO DA PARTE RÉ PROVIDO EM PARTE apenas para minorar o valor arbitrado a título de dano moral para R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), para cada autor. Mantidos os demais termos da sentença. Condeno a parte autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.
12. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.